Tribunal: TJDFT
Processo: 0004985-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO RAZOÁVEL. PENA-BASE. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INCREMENTO DE 1 (UM) ANO. RAZOABILIDADE. AMNUTENÇÃO. PENA DE MULTA. ERRO DE CÁLCULO ARITMÉTICO. REDUÇÃO DE OFÍCIO.
1. O depoimento, em juízo, dos policiais, corroborado pelo relato extrajudicial de usuário são aptos a demonstrar que a droga que o sentenciado trazia consigo não se destinava ao consumo próprio, mas sim à sua difusão ilícita.
2. Ao magistrado, quando da dosimetria da pena, pelo fato de o Código Penal não estipular parâmetros rígidos a serem observados, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há uma certa liberdade para a fixação da pena dentro dos limites propostos, desde que devidamente fundamentado e que não seja manifestamente desproporcional.
3. No crime de tráfico de drogas, a majoração da pena-base em 1 (um) ano para cada circunstância judicial desfavorável mostra-se razoável. Mesmo que o juiz sentenciante tivesse adotado o critério de exasperação de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima dispostas no respectivo tipo penal, o aumento implicaria em 1 (um) ano e 3 (três) meses para cada circunstância judicial negativada, o que, ainda sim, revelar-se-ia adequado à hipótese.
4. Admite-se a utilização do registro de atos infracionais para a definição do índice de redução aplicado ao tráfico privilegiado, ou até mesmo para afastar tal causa de diminuição de pena, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas.
5. Reduz-se, de ofício, a pena de multa aplicada com evidente erro de cálculo aritmético.
6. Recurso conhecido e não provido. Pena de multa reduzida, de ofício.